Tribunal: TJMT
Processo: 0010239-09.2013.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010239-09.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Instituições Financeiras]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (APELANTE), MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA - CPF: 775.395.161-00 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEI MUNICIPAL (LEI DA FILA)
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADO
– MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PELA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO PROCON ESTADUAL – FISCALIZAÇÃO
POSTERIOR A DEMANDA
–
ASTREINTES

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO LIMINAR –
REVOGADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não procede a alegação de ausência de interesse processual, tendo em vista a demonstração nos autos da violação dos direitos do consumidor.

2. “
Não há se falar em perda superveniente do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito”.
(N.U 0001229-28.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

3. A imposição de
astreintes

visa garantir autoridade a eficácia da decisão judicial, sendo que só haverá pagamento de multa, caso descumprida a determinação, uma vez atestado o seu cumprimento, dever ser revogada.

4. Recurso parcialmente provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que jugou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, impondo ao banco a obrigação de fazer consistente em “observar o tempo de espera disposto na Lei Municipal no 1.041/2002”.

Em suas razões recursais (id. 39016962 e 39016963), a Apelante alega preliminar falta de interesse de agir pela usurpação de competência do Procon.

No mérito, defende que durante a tramitação processual, foi realizado vistoria pelo Procon Estadual, por meio do qual se constatou o integral cumprimento da Lei Municipal, requerendo assim a r. sentença, para decretar a extinção da ação sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto.

Subsidiariamente, caso seja mantido a sentença, requer o afastamento ou redução da multa diária aplica pelo juízo de primeira instância.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Sem contrarrazões pelo Apelado conforme certidão id. 39016965.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso em id. 39300978.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, impondo ao banco a obrigação de fazer consistente em “observar o tempo de espera disposto na Lei Municipal no 1.041/2002”.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
possível perda superveniente do interesse ante o integral cumprimento das determinações legais.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto ausência de interesse jurídico do Ministério Público pela usurpação de competência do Procon
.

Pois bem, verifica-se
que a preliminar não merece ser acolhida.

Com efeito, o apelante alega que a ausência de interesse processual, sustenta que no caso de constatação de infração administrativa à Lei no 1.041/02, estabelece que será apurada na esfera administrativa por intermédio do órgão competente (Procon Municipal), e não via Poder Judiciário.

Entretanto, razão não lhe assiste como muito bem destacado pelo juízo de origem, verificado a ocorrência de eventual violação dos direitos do consumidor, em virtude da falta de estrutura mínima para atendimento bancário, possui o Ministério Público interesse de agir para pleitear em juízo a remoção do ilícito, visando à adequação da instituição financeira à Lei Municipal que estabelece prazo máximo para atendimento dos usuários.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA
– ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Rio Preto, garantindo o interesse social e o direito à vida e à segurança, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

2. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

3. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.

(N.U 1004874-62.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEI MUNICIPAL (LEI DA FILA) – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADAS
- COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTE DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À OBSERVAÇÃO DA NORMA QUE IMPÕE RESPEITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de ausência de interesse processual, tendo em vista a demonstração nos autos da violação dos direitos do consumidor.

[...]

(N.U 0001358-69.2008.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 08/08/2019).

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, o apelante sustenta a perda superveniente do objeto,
defendendo que durante a tramitação processual, foi realizada vistoria pelo Procon Estadual, por meio do qual se constatou o integral cumprimento da Lei Municipal, requerendo assim a reforma da sentença com a decretaçãoda extinção da ação sem resolução do mérito.

De fato,
tal vistoria ocorreu em 21/11/2016
, com a seguinte conclusão:
“Desta forma, conforme relatado acima não foi identificado nenhuma infração. Portanto, arquiva-se tal processo sem a necessidade de processo administrativo competente”
(id. 39015049)

Entretanto, extrai do caderno processual, que a propositura da presente ação foi com base no
Inquérito Civil no 21/2013
, aonde no ano de 2013 foi constatada a irregularidade e desrespeito a Lei Municipal no 1.041/02 (Id. 39015018 e 39015019).

Destaco que em um “Auto de Constatação” o Sr. Eder Dourado – Técnico Administrativo da Promotoria informou que
“somente um caixa atende todos os cidadãos, inclusive os que tem atendimento preferencial – id. 39015018 – pág. 18”
.

O cumprimento das determinações constantes da Lei Municipal não se deu de modo espontâneo pelo apelante, mas sim, somente após a propositura da ação civil pública. E ainda, depois da decisão
liminar concedida em 30/06/2016.

Neste sentindo, tem decidido as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE —
CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA

— EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PERDA OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA —

SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em perda superveniente do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito.

(N.U 0001229-28.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO STF – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA PEDIÁTRICA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO EM ANEXO AO FEITO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO E DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DO TRATAMENTO SER DECORRENTE DA MESMA CAUSA DE PEDIR E GUARDAR CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

[...]

(N.U 0001229-28.2014.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

Em outro norte, quanto a razões recursais no sentindo de afastamento da multa diária aplicada na concessão da liminar, está merece ser acolhida.

Deveremos lembrar que a determinação de
astreintes
visa garantir autoridade a eficácia da decisão judicial, sendo que só haverá pagamento de multa, caso descumprida a determinação.

Constatou-se na vistoria realizada pelo Procon Estadual (id. 39015049, o integral cumprimento da decisão da liminar, bem como, que as agências do apelante estão de acordo com a Lei Municipal (Lei da Fila), portanto dever ser extirpada a multa aplicada, tendo vista o fiel cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e rejeito a preliminar arguida, e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para revogar a multa aplicada, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022